Tribunal: TJMT
Processo: 0001703-95.2017.8.11.0063
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001703-95.2017.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA MARY VEZETIV PEREIRA GOMES - CPF: 983.294.481-34 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MARY VEZETIV PEREIRA GOMES - CPF: 983.294.481-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BIANCA VEZETIV PEREIRA GOMES SALINA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA - APELO INTEMPESTIVO - AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infancia e Juventude da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, movida por B. V. P. G. S., assistida pela
Defensoria Pública do Estado
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o apelante e o
Estado de Mato Grosso
a fornecerem à Autora/Apelada, tratamento médico consistente no exame de Eletroneuromiografia (já adimplida por meio de bloqueio judicial).

Insurge-se o Município de Cuiabá contra a r. sentença, suscitando, preliminarmente, a impugnação ao valor da causa, o argumento de que teria ocorrido fato superveniente que levou a perda do objeto e por consequência a falta de interesse processual, a ilegitimidade passiva do município, uma vez que inexistente responsabilidade solidária, ressaltando que ao Município compete apenas prestar consultas médicas em especialidades básicas.

No mérito, o recorrente pretende reformar a sentença prolatada sob o argumento de que, não há obrigatoriedade no fornecimento de exame especifico por parte do recorrente, é improcedente o pedido em relação ao Município de Cuiabá, pois a prestação almejada e da incumbência do Estado de Mato Grosso e da União, a necessidade de uma gradação no que se refere a imposição judicial das obrigações dos entes de direito público, e de que houve violação ao princípio constitucional da Separação dos Poderes. (Id. 7652632).

O Apelado, deixou de apresentar contrarrazões, peticionando, e requerendo o não recebimento do recurso face a sua intempestividade, com fulcro no artigo 198, inciso 11, do ECA. (Id. 7652636).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não conhecimento do recurso, por sua patente intempestividade (Id. 8348480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sabe-se que o recurso de Apelação requisita elemento essencial para garantir sua existência, qual seja, a tempestividade.

O artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil reza que:

“
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

O artigo 183, caput e § 1º do CPC/15 confere prerrogativas à Fazenda Pública, em todas as esferas federal, estadual ou municipal do prazo de forma dobrada, cujo início do prazo se dá com a intimação pessoal, por meio de carga, remessa ou meio eletrônico.

Estatui o artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente, in verbis

“
Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações:

(...) II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias ;
[
Grifou-se]

Em recente alteração legislativa, incluiu-se o § 2.º no artigo 152 do ECA, com a seguinte redação:

“
Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público
”.[Grifou-se]

Considerando que o Município de Cuiabá-MT foi intimado da sentença com carga dos autos em 05 de outubro de 2018, sexta feira (ID 7652629 – Pág. 12), temos como
dies a quo
do prazo recursal a data de 08 de outubro de 2018 (segunda feira) e
dies ad quem
, 17 de outubro de 2018 (quarta feira).

Assim, protocolado o recurso de Apelação em 21 de novembro de 2018 (ID 7652631 – Pág. 1), patenteada está sua intempestividade, porquanto extrapolado o prazo recursal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CANABIDIOL OIL - CRIANÇA COM SÍNDROME SOB INVESTIGAÇÃO MÉDICA - SINTOMAS DE “SÍNDROME DE DRAVET” E DE “SÍNDROME DE ANGELMAN” - PREJUDICIAL DE MÉRITO – APELO INTEMPESTIVO - NÃO CONHECIMENTO. (...) - APELO NÃO CONHECIDO.1.
O Procurador Dr. Carlos Bueno foi intimado pessoalmente conforme a certidão de p.198, no dia 08/03/2017 (14:39) e somente protocolizou o apelo aos dias 30.06.2017. O prazo do artigo 1009, do NCPC foi superado de muito - 67 dias apos a intimação - , o que implica no reconhecimento na intempestividade do apelo. 2. (...). ”6. Sentença parcialmente retificada. Apelo não conhecido
”. (N.U 0001817-96.2016.8.11.0086, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 14/08/2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – RECONHECIMENTO – PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Impõe-se o não conhecimento do recurso, quando não observado o pressuposto processual de admissibilidade concernente à tesmpestividade
”
. (N.U 0004234-12.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)” [Destaquei].

“APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — RECURSO DE BANCO SAFRA S.A. — NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA — INEXISTÊNCIA — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE DIAS — ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — artigo 18, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 — APLICAÇÃO POR SIMETRIA EM RELAÇÃO AO RÉU — FIXAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.
É intempestivo o recurso de apelação interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 508, do Código de Processo Civil revogado, vigente à época. Incabível a condenação em honorários advocatícios do réu em ação civil pública, quando ausente má-fé, por força do disposto no artigo 18, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, aplicado por simetria. Recurso do Banco Safra S. A. não conhecido. Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido
”. (N.U 0002956-05.2008.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)”

Assim, não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
o recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá - MT, tendo em vista que não foi respeitado o prazo de interposição que é legalmente previsto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020